Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708675-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSELY DA SILVA GOMES EMBARGADO: TENORIO FLAUZINO ROCHA, IRISVALDO FLAUSINO ROCHA, LUCAS MARQUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ROSELY DA SILVA GOMES no ID 49801004 contra acórdão ID 49011662 que negou provimento à apelação interposta pela parte. Em resumo, a embargante reitera amplamente as questões previamente analisadas no apelo, inclusive repetindo trechos e anexando documentos já apresentados anteriormente, alegando nulidade na venda de imóvel realizada por sua mãe. É pertinente salientar que, anteriormente, após a divulgação do acórdão, a apelante encaminhou a petição de ID 49193869. Essa petição reafirma as alegações previamente apresentadas na apelação. No entanto, não traz qualquer pedido, sendo apenas uma manifestação de insatisfação com a decisão proferida, tendo como último parágrafo: “Portanto, a requerente, reclama veemente contra a decisão de apelação, indignada com a majoração da verba honorária, faz esta denuncia pela falta da devida apreciação das provas acima e pede o email dos Ilustres Desembargadores da 6a Turma Cível, que votaram na ação de 0708675-92.2021.8.07.0004, já que a votação foi de forma unânime e comunica que fez uma denuncia para o MPDF (registrada sob o n. 44729).” (sic) Em resposta à referida petição, foi emitido o despacho de ID 49331605, no qual se concluiu que não há medidas a adotar quanto à petição de ID 49193869. Isso se deve ao fato de a petição apenas reiterar os argumentos já apresentados na apelação e, considerando a emissão do Acórdão de ID 49011662, a jurisdição sobre o caso já se encontra exaurida. Foi apresentada, novamente, uma petição denominada "Manifestação c/c pedido liminar" ID 49373255. Nela, constam argumentos desconexos e sem relação direta com estado atual do processo, além de solicitações que não se enquadram ou são difíceis de compreender à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Finalmente, em 07/09/2023, foram protocolados embargos de declaração sob o ID 49801004, nos quais se alega: “Dos fatos, da legitimidade como matéria de ordem pública, do chamamento do feito a ordem, do cerceamento de defesa e da omissão/contradição.” (sic) Nos aludidos embargos, mais uma vez, a apelante reitera, de forma truncada, todos os fatos narrados, juntando novamente documentos já existentes nos autos, por fim requer: “Caso contrário, a embargante requer que Vossa Excelência sane essa omissão com a apresentação desses bens e com a fundamentação jurídica que diz que a parte pode dilapidar todo o patrimônio em vida, já que o acórdão não apresenta isto. Próximo do fim, a embargante requer que seja sanada a omissão relativa à falta de fundamente jurídica que destina ao escrevente a competência para atestar a capacidade mental da suposta outorgante e no caso dos autos.” (sic) Foi proferido o despacho de ID 49894244 para que fosse certificado a tempestividade, ou não, dos embargos de declaração. Foi certificado no ID 51612962: “Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação constante do despacho de ID n. 50224259, a ementa do v. acórdão de ID 49011662 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20/07/2023 (quinta-feira) e publicada em 21/07/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal na data de 24/07/2023 (segunda-feira), cujo termo final do prazo para embargos de declaratórios se deu em 28/07/2023 (sexta-feira), razão por que os embargos de declaração de ID 49801004 encontram-se intempestivos, visto que protocolizados eletronicamente em 07/08/2023. “ É o relatório do necessário. DECIDO. Em observância ao art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), está atribuído ao Relator a responsabilidade de "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". O RITJDFT, em seu artigo 87, inciso III, estabelece que, dentre as atribuições do relator em feitos cíveis, está a prerrogativa de não conhecer, negar ou conceder provimento a um recurso, conforme previsto nos art. 932, III, IV e V, do CPC. Neste contexto, entendo que o recurso atual não é passível de conhecimento, uma vez que é notoriamente inadmissível devido à sua intempestividade. Sublinho que o prazo estipulado para a interposição de embargos de declaração, conforme art. 1.023 do CPC, é de 5 (cinco) dias: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Assim sendo, verifica-se que os embargos de declaração foram propostos além do prazo legal, conforme atestado na certidão: Foi certificado no ID 51612962: “Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação constante do despacho de ID n. 50224259, a ementa do v. acórdão de ID 49011662 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20/07/2023 (quinta-feira) e publicada em 21/07/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal na data de 24/07/2023 (segunda-feira), cujo termo final do prazo para embargos de declaratórios se deu em 28/07/2023 (sexta-feira), razão por que os embargos de declaração de ID 49801004 encontram-se intempestivos, visto que protocolizados eletronicamente em 07/08/2023. “ Deste modo, a data limite para a interposição dos embargos era 28/07/2023, contudo, o recurso foi protocolado somente em 07/08/2023. É imperativo salientar que a mera interposição de petição manifestando "indignação" acerca do acórdão proferido, desprovida de pedido formal e desatendendo ao disposto no Art. 1.023, especialmente sem alegar a existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão, não detém a aptidão de obstar o decurso do prazo recursal. Mesmo mediante uma análise interpretativa abrangente e sob a égide do princípio da fungibilidade, tal petição não pode ser equiparada a embargos de declaração, porquanto não reúne os atributos essenciais para tal. Diante de todo o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, ante sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator